Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752988-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. AÇÃO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE ESPECIAL PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DE OCUPAÇÃO PARTICULAR NO PARQUE ECOLÓGICO EZECHIAS HERINGER. ATO DEMOLITÓRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DA EDIFICAÇÃO. ÁREA DE RESERVA BIOLÓGICA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. Deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial comporta pedido e causa de pedir, com narração de fatos que culminam em uma conclusão lógica, atendidos os requisitos previstos no artigo 330, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 34, da Lei n° 11.697/2008, e dos artigos 2° e 3°, da Resolução TJDFT n° 03/2009, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para o processamento de ação que versa sobre ato de demolição de construção erigida em área pública em hipótese na qual a lide tem projeção sobre aspectos ambientais e urbanísticos de relevante interesse público. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando ancorado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado de inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. Se o Juízo da causa, destinatário da prova, embasou o indeferimento da produção probatória na percepção de que inexistiria, no caso concreto, o próprio direito à indenização pleiteada, não há que falar em ofensa à norma jurídica que possa ser reconhecida na excepcionalíssima via da ação rescisória. Inexiste nulidade que possa ser imputada a ato demolitório realizado com base na legislação ambiental e urbanística incidente sobre área em que situado o Parque Ecológico Ezechias Heringer, área considerada como Reserva Biológica, criada com o objetivo de preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana ou modificações ambientais. A tolerância do Poder Público com a permanência na área não autoriza que interesses particulares sejam protegidos em detrimento da tutela ambiental. A ocupação de área pública não se convalida com o transcurso do tempo e, na hipótese, a parte autora não logrou demonstrar que a autorização inicial de ocupação da área tenha subsistido diante das sucessivas leis distritais, de cunho urbanístico e ambiental, que foram editadas. Imóveis públicos não admitem a posse privada, mas a mera detenção, sendo descabida a cogitação de indenização pelas benfeitorias realizadas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disciplina do inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prova nova é aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 8o, 44, 141, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, 374, 375, 435 e parágrafo único, 560, 926, 927, inciso V, 966, incisos II, V e VII, todos do Código Adjetivo Civil, 2o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, parágrafo único, da Lei 4.717/1965, 26, inciso I, e 34, ambos da Lei 11.697/2008, 2o da Lei 9.784/1999, 6o, §1o, da LINDB, 15 e 16, ambos da Lei 9.985/2000, 1.210, §§1o e 2o e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando, de forma genérica, ter direito de se instalar e permanecer na área litigiosa ou ser devidamente indenizada pelas benfeitorias erguidas, a incompetência do juízo de piso, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa em face do indeferimento do pedido de produção de prova técnico-pericial. Em sede de extraordinário, após repisar os fundamentos expostos no especial, assevera negativa de vigência aos artigos 5o, caput, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, LVI, LXXVIII, 93, inciso IX, 125, 182 e 225, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de ausência de fundamentação das decisões judiciais. Deixa, contudo, de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 3o, 8o, 44, 141, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, 374, 375, 435 e parágrafo único, 560, 926, 927, inciso V, 966, incisos II, V e VII, todos do Código Adjetivo Civil, 2o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, parágrafo único, da Lei 4.717/1965, 26, inciso I, e 34, ambos da Lei 11.697/2008, 2o da Lei 9.784/1999, 15 e 16, ambos da Lei 9.985/2000, 1.210, §§1o e 2o e 1.219, ambos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria subir. A uma, vez que o órgão julgador fundamentou seu entendimento sob a ótica de normas de caráter estritamente locais (Leis Distritais nos 1.826 e 2.105/98 - Código de Edificações do Distrito Federal - e Decreto Distrital 11.262/1988), cuja análise é inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). A duas, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).” (AgInt no REsp 1.946.711/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no ARE 1377646 ED-AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, PJe 19/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030